Tribunal: TJMT
Processo: 1000971-53.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1000971-53.2021.8.11.0000
RECORRENTE: ARNALDO DA SILVA CASTRO
RECORRIDO: THABATA SANTOS SOARES
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 85831988) interposto por ARNALDO DA SILVA CASTRO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 80997965):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENSÃO ALIMENTÍCIA - PEDIDO DE EXONERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA DISTINTA DOS ALIMENTOS DECORRENTES DO PODER FAMILIAR – REVISÃO – DESCABIMENTO – VIA INADEQUADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - O encargo imposto ao agravante decorre de ato ilícito por ele praticado, que culminou com a morte do pai da agravada, portanto, de caráter indenizatório/ressarcitório, não guardando qualquer relação com o dever de prestar alimentos que decorre do poder familiar que autorizaria a exoneração da obrigação alimentar quando atingida a maioridade. II – Conquanto seja possível a revisão da pensão mensal oriunda de ato ilícito, nos termos do art. 505, I, c/c art. 533, § 3o, ambos do CPC, a questão demanda larga margem de debate acerca da modificação das condições econômicas do devedor dos alimentos, o que é incabível por meio de simples petição apresentada na fase de cumprimento de sentença, sendo imprescindível o ajuizamento de ação própria para o alcance de tal finalidade.
(TJ-MT 10009715320218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, interposto por Arnaldo da Silva Castro, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de no 0010983-55.2000.811.0041, proposto por Tabatha Santos Soares, indeferiu o pedido de exoneração ou a redução da pensão alimentícia fixada na sentença que o condenou ao pagamento da verba alimentar.
O recorrente alega a violação aos artigos 505, inciso I e 533, §3o do CPC, ao argumento de que “(...) não pode o acórdão afastar o pedido de exoneração/revisão, fundado no atingimento da maioridade da beneficiária da pensão, pelo simples fato de se tratar de obrigação decorrente de ato ilícito. (...)”.
Recurso tempestivo (id 85979012) e preparado (id 87367969).
Sem contrarrazões (id 90680970).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Fundamentação incompleta. Súmula 283 do STF.
Na interposição do Recurso Especial é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACORDO COM EXPRESSA RENÚNCIA DO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação, quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284/STF.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto estadual atrai, por analogia, a incidência do óbice da Súmula 283/STF.
3. O Superior Tribunal de Justiça consagra a orientação no sentido da necessidade de prequestionamento dos temas trazidos no recurso especial, não sendo suficiente a simples invocação da matéria na petição de embargos de declaração.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1416935/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019). (g.n.)
In casu, a alegada violação aos artigos 505, inciso I e 533, §3o do CPC, está amparada na assertiva de que “(...) não pode o acórdão afastar o pedido de exoneração/revisão, fundado no atingimento da maioridade da beneficiária da pensão, pelo simples fato de se tratar de obrigação decorrente de ato ilícito. (...)”.
A câmara julgadora assentou a sua decisão no fundamento de que “(...) conquanto seja possível a revisão da pensão mensal oriunda de ato ilícito, nos termos do art. 505, I, c/c art. 533, § 3o, ambos do CPC, a questão demanda larga margem de debate acerca da modificação das condições econômicas do devedor dos alimentos, o que é incabível por meio de simples petição apresentada na fase de cumprimento de sentença, sendo imprescindível o ajuizamento de ação própria para o alcance de tal finalidade. (...)”.
Com efeito, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão, uma vez que não abordaram o fundamento adotado na decisão, qual seja, o de inadequação da via para requerer a revisão da pensão alimentícia em questão.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que atrai o óbice da Súmula 283/STF e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça